Tribunal: CARF
Processo: 10830.722672/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722672/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
JULIANA APARECIDA CREMONESI LAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CONCOMITANCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722672/2015-45
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722672/2015-45

Relatório
Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2011,
exercício 2012, fls. 09/14, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
(2904) no valor de R$ 3.722,46, multa de ofício no valor de R$ 2.791,84 e juros de mora
calculados até 30/04/2015.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 09/10, foi a Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
17.665,48.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 27/04/2015, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento às fls. 17, a contribuinte apresentou impugnação, por
meio de procurador devidamente constituído, em 25/05/2015, fls. 04, alegando em síntese que
efetuou os pagamentos em dinheiro e que os prestadores de serviços emitiram declaração
comprovando.
A DRJ Fortaleza, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> depreende-se da lei que o direito à dedução das despesas médicas na
declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e comprovados com
indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem os recebe e com a informação
do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao contribuinte o ônus de provar o
preenchimento do suporte fático que autoriza a dedução, mediante a apresentação de
documentos idôneos, a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo
pagamento das despesas incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes,
cabendo esclarecer que a dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de renda
está vinculada aos dispositivos legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma
objetiva.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação e
justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim,
incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de
1972.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722672/2015-45

De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela
Fiscalização que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Nesse contexto, as folhas 13/16, a contribuinte anexou aos autos cópias de
Declarações emitidas pelos profissionais José Ival da Cunha Jr, Vitória Espaço Saúde e Marcelo
Beraldo de Andrade, as quais atestam o recebimento dos valores pleiteados como dedução na
declaração de ajuste anual, bem como indicam a contribuinte como beneficiária dos serviços
prestados.
Contudo, em que pese não constar dos autos a Intimação para comprovação do
efetivo pagamento, contribuinte foi intimada a fazê-lo em 04/02/2015, conforme Termo de
Intimação e AR juntados na decisão da DRJ.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento, manteve a DRJ a respectiva glosa.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário ratificando as mesmas alegações
formalizadas na Impugnação. Ocorre que, conforme verifica-se das fls. 69 e seguintes, a
Recorrente manejou ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Verifica-se, conforme mencionado no relatório, que a Recorrente manejou ação
judicial para afastar a glosa das despesas médicas. Vejamos o que estabelece a Súmula Carf
No 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Assim, verificando que a Contribuinte ajuizou ação com o mesmo objeto do
presente Recurso e que e que a matéria encontra-se sumulada, não há que se conhecer do
presente Recurso Voluntário.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722672/2015-45

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso, nos
moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital